Tribunal: TJMT
Processo: 1011275-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011275-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (AGRAVANTE), JACYRA CORREA DA COSTA GALVAO - CPF: 503.156.171-87 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011275-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

AGRAVADA: JACYRA CORREA DA COSTA GALVAO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC/15 – INDÍCIOS DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE ADMINISTRATIVAMENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em sede de cognição sumária, tem-se que a agravante efetuou o pagamento do benefício de pensão por morte em favor da autora/agravada, administrativamente.

Assim, impor o cumprimento de uma obrigação que já foi cumprida administrativamente, importa em lesão patrimonial pela agravante e enriquecimento ilícito da beneficiária/agravada.

Portanto, existindo indícios nos autos de que o benefício da pensão por morte foi pago, administrativamente, para a autora/agravada e ausentes os pressupostos da antecipação de tutela, deve ser reformada a decisão que determinou à requerida/agravante a implementação do benefício de pensão por morte em favor da autora/agravada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra a
decisão proferida na

Ação de Cumprimento de Contrato de Previdência Privada c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela nº 1016752-55.2022.8.11.0041
proposta por
JACYRA CORREA DA COSTA GALVÃO,
que concedeu a tutela pleiteada a fim de determinar que a requerida providencie a concessão/implementação do benefício de pensão por morte em favor da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Alega a recorrente, em suma, que o
de cujus
, Sr. ANTONIO RIZZO CORREA GALVÃO, contratou um plano de previdência privada junto à CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA denominado VIVER – 1085, modalidade VGBL, e com tributação PROGRESSIVA, com proposta nº 69999185047583 e certificado nº 12407779, tendo como cobertura básica “renda mensal vitalícia”.

Aduz que em julho de 2015, o participante ANTONIO RIZZO solicitou o gozo do seu benefício, indicando a Sra. JACYRA CORREA DA COSTA GALVÃO como sua única beneficiária, e optando pelo percentual de 50% de reversão.

Assevera que o participante faleceu em 27/11/2020, mas como o comunicado não foi realizado de imediato, o valor referente às parcelas de nº 65 a 67 (dezembro/2020 a fevereiro/2021) foram creditadas em conta de sua titularidade.

Sustenta que a agravada comunicou o falecimento do participante em 27/11/2020, sendo que após o recebimento de toda a documentação solicitada, o pagamento da indenização foi liberado e como o participante recebia, à época do seu óbito, o benefício no valor bruto de R$ 4.452,71, IR de R$ 63,83 e valor líquido de R$ 4.388,88 a beneficiária indicada receberia 50% deste valor, ou seja, o valor bruto mensal de R$ 2.226,3.

Afirma que o comunicado do sinistro ocorreu em 04/2021 e a conclusão do processo administrativo somente se deu em 04/2022 e a agravada recebeu o montante de R$ 34.224,87 a título de parcelas retroativas, de forma atualizada.

Relata que referido montante foi creditado na conta da agravada em duas datas distintas, sendo que em 28/04/2022 foi creditado o valor total de R$ 9.034,55, e em 05/05/2022 foi creditado o valor retroativo remanescente de R$ 25.190,32.

Conta que o benefício está sendo concedido regularmente desde o mês de maio/2022, na conta da agravada, no valor de R$ 2.399,35.

Dessa forma, pugna pela concessão da liminar no sentido de sobrestar a decisão agravada, posto que presentes os requisitos da relevância da fundamentação e o risco de lesão grave.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi deferida no ID nº 131570652.

As informações do juízo
a quo
foram prestadas no ID nº 134210178.

As contrarrazões foram aportadas, ocasião em que se pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
JACYRA CORREA DA COSTA GALVÃO
a
juizou a
Ação de Cumprimento de Contrato de Previdência Privada c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela nº 1016752-55.2022.8.11.0041
proposta em face de
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
alegando que foi casada com
o de cujus
ANTÔNIO RIZZO CORREA GALVÃO desde janeiro de 1974, o qual havia contratado junto à requerida um seguro pelo plano de previdência privada, cujo benefício tratava-se de uma renda mensal vitalícia, e que em caso de seu falecimento que seria reversível à viúva.

Afirmou que não tinha conhecimento dos detalhes, tampouco o acesso a todos os documentos referentes ao benefício.

Discorreu que entrou em contato com a requerida após o falecimento para solicitar a prestação de renda continuada, a qual foi prontamente indeferida sob o fundamento de que a documentação estava em análise.

Sustentou que a requerida tentou fazer uma transferência para a autora em sua conta de R$ 8.777,76 (oito mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), mais não se efetivou, sendo que no mês de abril de 2022, nova correspondência via e-mail foi recebida, denominada CT Nº 014/2022, onde supostamente algumas informações sobre o benefício foram repassadas, inclusive contendo, discriminação de valores e uma planilha demonstrando as parcelas que se encontram em atraso, entre o período de março/2021 e abril/2022, somando o valor de R$ 34.224,07 (trinta e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais e sete centavos).

Requereu liminarmente o imediato pagamento das parcelas mensais vencidas, retroagidas à data do falecimento do Sr. RIZZO CORREA GALVÃO.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, devendo a requerida cumprir com o avençado no contrato de previdência privada, efetuando o pagamento das parcelas pendentes desde o falecimento do beneficiário contratante, bem como se responsabilizando ao pagamento regular das parcelas vincendas, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor mínimo de R$ 30.000,00.

Ao analisar os autos, a i. juíza
a quo
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva deferiu a tutela pleiteada, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, consignou a Magistrada
a quo
que,
“com base nos apontamentos acima, no tocante à qualidade de segurada da autora, e expressamente descrita na certidão de óbito, faz prova contundente da existência da união, de seu período e da própria obrigação alimentar assumida; logo, o requisito referente à dependência econômica da companheira encontra-se preenchido; outrossim, em relação à dependência, verifica-se que a requerente juntou prova pré-constituída no intuito de comprovar a hipossuficiência e necessidade do recebimento do benefício.”

Contudo, compulsando os autos, em sede de cognição sumária, tem-se que a agravante efetuou o pagamento do benefício de pensão por morte em favor da autora/agravada, administrativamente, no montante de R$ 34.224,87, a título de parcelas retroativas, bem como passou a creditar mensalmente o benefício no dia 20 de cada mês, sendo o último pagamento realizado em 20/05/2022, no valor de R$ 2.399,95, conforme se vê no ID nº 86236576 – dos autos originários, razão pela qual o presente recurso merece provimento.

Assim, impor o cumprimento de uma obrigação que supostamente já foi cumprida administrativamente, importa em lesão patrimonial contra a agravante e enriquecimento ilícito da beneficiária/agravada.

Ademais, em sua contraminuta, a agravada não nega tenha recebido os valores em sua conta, no entanto, alega não saber ao certo que valor é esse e qual a relação com o
quantum
devido.

Portanto, existindo indícios nos autos de que o benefício da pensão por morte foi pago administrativamente para a autora/agravada e ausentes os pressupostos da antecipação de tutela, deve ser reformada a decisão que determinou à requerida/agravante a implementação do benefício de pensão por morte em favor da autora/agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - PREVIDÊNCIA PRIVADA - FIBRA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO NOVO CPC - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - AUTORA NÃO INSCRITA COMO BENEFICIÁRIA - ART. 10, § 2º, DO REGULAMENTO DA FIBRA QUE DISPÕE QUE A INSCRIÇÃO DO BENEFICIÁRIO É OBRIGATÓRIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 7ª C. Cível - AI - 1599015-5 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiana Silveira Karam - Unânime - J. 19.09.2017) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - TUTELA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO - REQUISITOS AUSENTES - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE. Não há falar em deferimento de tutela antecipada em ação de restabelecimento de benefício previsto em plano de previdência privada se ausentes os requisitos ínsitos para sua concessão, nos termos do preceito do artigo 273, do CPC, quais sejam, a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, como se deu neste sítio.

(TJ-MG - AI: 10687150003287001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 16/04/2015, Data de Publicação: 24/04/2015) destaquei

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para manter a liminar recursal, e revogar a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos termos da fundamentação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022